Tribunal: TJDFT
Processo: 0705746-08.2025.8.07.0017
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RETENÇÃO INTEGRAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA ALIMENTAR. ONEROSIDADE EXCESSIVA. RESTITUIÇÃO PARCIAL DEVIDA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo banco réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-lo a limitar os descontos na conta bancária da parte autora ao percentual de 30% dos valores recebidos a título de remuneração, bem como a restituir o percentual de 70% sobre os valores descontados, a fim de não comprometer a subsistência da recorrida.
2. O banco recorrente, em suas razões, suscita preliminarmente a correção do polo passivo. No mérito, sustenta a inexistência de falha na prestação de serviços, porquanto teria agido em estrito exercício regular de direito. Argumenta que a recorrida firmou contrato de empréstimo pessoal com parcelas previamente informadas e autorizadas para débito em conta. Defende que a limitação imposta na sentença ao percentual de 30% para retenção dos rendimentos é aplicada aos empréstimos consignados. Pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a improcedência total dos pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da legalidade dos descontos em conta bancária e da existência de falha na prestação de serviços, além da consequente responsabilidade civil por eventuais danos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
5. O pleito de correção do polo passivo para CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS é irrelevante para o desfecho da lide, pois, no âmbito das relações consumeristas, é pacífico o entendimento de que as instituições pertencentes ao mesmo grupo econômico integram a cadeia de fornecimento, respondendo solidária e objetivamente pelos danos causados ao consumidor. Ademais, conforme a Teoria da Asserção, a legitimidade da parte é analisada à luz da relação jurídica material, havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita a condição da ação.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Outrossim, o artigo 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor prescreve que o fornecedor tem responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falha na prestação de serviços, a qual será afastada somente se comprovada a sua inexistência, com culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que não restou demonstrado nos autos.
8. Conforme o Tema 1085 do STJ: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
9. O extrato (ID 77494133) mostra que o valor de R$ 2.391,00, referente à concessão do benefício previdenciário (auxílio por incapacidade temporária) em 15/07/2025, foi totalmente debitado pela recorrente na mesma data.
10. Embora os contratos devam ser honrados (princípio da autonomia da vontade e pacta sunt servanda), a quitação das dívidas não pode comprometer a dignidade humana e a subsistência do devedor e de sua família. É legítima a cláusula contratual para desconto de empréstimos em conta-bancária, desde que observado o necessário equilíbrio entre os direitos do credor e o direito à sobrevivência digna do devedor.
11. Dessa forma, o direito do banco de efetuar descontos, respaldado pelo Tema 1.085/STJ, não pode ser exercido de forma irrestrita quando, no caso concreto, resultar na apropriação integral do benefício previdenciário de caráter alimentar da parte autora. Essa conduta configura um ônus excessivo e desproporcional que viola o mínimo existencial, impondo-se, por via judicial, a limitação da retenção a um valor que garanta a subsistência da devedora. Precedente: Acórdão 2027504.
12. Portanto, deverá a sentença ser mantida, com a limitação dos descontos bancários a 30% da verba de caráter alimentar recebida pela autora e a devolução dos 70% descontados em excesso, a fim de resguardar sua subsistência.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso desprovido. Sentença mantida.
14. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/1995.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 14, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1085; TJDFT, Acórdão 2027504, 0701773-10.2023.8.07.0019, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 12/08/2025.